Tribunal: TJMT
Processo: 0012525-45.2011.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012525-45.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOVANI JOSE DOS SANTOS - CPF: 306.907.909-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), JOVANI JOSE DOS SANTOS - CPF: 306.907.909-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECIFICAMENTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC, a Apelação, interposta por petição, dirigida ao Juízo de Primeiro Grau, deve conter a exposição do fato e do direito.

Assim, em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos, ante o não conhecimento do Recurso.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59, da Lei n. 8.213/1991.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário (auxílio-doença) deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Previdenciária n.

0012525-45.2011.8.11.0002, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar o INSS no restabelecimento do auxílio-doença, a partir da cassação indevida do benefício, em favor da parte Autora.

A Autarquia Previdenciária, ora Recorrente, sustentou, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, pois, no seu entender, o perito nomeado não respondeu aos quesitos formulados pelo INSS.

Defendeu, então, que a sentença é nula, porque proferida sem embasamento técnico-científico.

Quanto ao mérito, argumentou, em resumo, que o Apelado, trabalhador rural, não fez prova da sua incapacidade, de sorte que a ele não é devida a aposentadoria por invalidez.

Defendeu, ainda, que, se acaso a sentença for mantida, deve ser aplicado, quanto ao regramento relativo à correção monetária, o artigo 1
o
-F da Lei n. 9.494/1997.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para que a sentença seja anulada, e os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O Apelado, nas suas razões, pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, destaco que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho, em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.

Assim, passo ao exame da controvérsia.

Do Recurso de Apelação do INSS.

Como visto no relatório, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – insurgiu-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Previdenciária n.

0012525-45.2011.8.11.0002, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar o INSS no restabelecimento do auxílio-doença, a partir da cassação indevida do benefício, em favor da parte Autora.

A Autarquia Previdenciária, ora Recorrente, sustentou, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, pois, no seu entender, o perito nomeado não respondeu aos quesitos formulados pelo INSS, cujo fato impõe o reconhecimento da invalidade da sentença, porque proferida sem embasamento técnico-científico.

Quanto ao mérito, argumentou, em síntese, que o Apelado, trabalhador rural, não fez prova da sua incapacidade, de sorte que a ele não é devida a aposentadoria por invalidez.

Defendeu, ainda, que, se acaso a sentença for mantida, deve ser aplicado, quanto ao regramento relativo à correção monetária, o artigo 1
o
-F da Lei n. 9.494/1997.

Eminentes pares,

Destaco, desde logo, que o Recurso de Apelação
não
merece ser conhecido, já que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão.

O Recorrente sustentou que a sentença é nula, uma vez que embasada em laudo no qual não foram respondidos os quesitos formulados pelo INSS.

No entanto, extrai-se dos autos que o perito, ao formular o laudo pericial, respondeu, justamente, os quesitos do INSS, tendo esclarecido, satisfatoriamente, a condição de saúde do segurado, de que ele encontrava-se incapacitado para o trabalho, embora não fosse possível aferir se essa incapacidade seria permanente, já que o periciando aguardava a realização de cirurgia (id. 104608979, págs. 109/116).

Não por acaso, aliás, o próprio Recorrente, intimado para se manifestar acerca do laudo pericial, fez constar em sua petição:

Da leitura do documento depreende-se, com bastante clareza, o descabimento da pretensão autoral quanto ao beneficio de Aposentadoria por Invalidez, já que, conforme assegurado pelo perito,
“
a incapacidade física do requerente só pode ser efetivamente avaliada apos a alta do tratamento cirúrgico
”.

Não há como ser atendido, dessa forma, o pleito de deferimento de aposentadoria por invalidez, por ser este beneficio concedido, unicamente, nos casos de INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE, em que o requerente e, segundo o parecer medico exarado, insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que permita sua subsistência, o que não e o caso dos autos. (id. 104608979, pág. 122).

Nota-se, assim, que o fundamento de nulidade do laudo pericial é impertinente e despropositado, pois não condiz com a realidade do processo.

Quanto ao mérito, o Recorrente argumentou que o segurado é trabalhador rural e que a ele não deveria ter sido concedida a aposentadoria por invalidez (id. 104608979, págs. 142/143).

Entrementes, constata-se que o Apelado, Jovani José dos Santos, não é trabalhador rural, mas, sim, motorista de caminhão, logo, não se enquadra na categoria de segurado especial, além de a ele não ter sido concedida a aposentadoria por invalidez, mas o auxílio-doença.

Confira-se, a propósito, o teor da sentença impugnada:

(...)

Pelo se infere da inicial, o autor disse estar incapacitado para o trabalho e, por conta disso, pediu, liminarmente a concessão do auxílio-doença que, segundo alega, foi cessado injustamente pelo réu ou a aposentadoria por invalidez.

Analisando-se os documentos trazidos aos autos pelo autor, observa-se que de fato ele está acometido de enfermidades na coluna, decorrentes de uma queda sofrida durante o trabalho que limita seus movimentos normais, impedindo-o de exercer suas atividades laborais.

Nesse passo, a fim de esclarecer a divergência entre a conclusão da perícia médica realizada pelo INSS, que considerou o autor apto às suas funções laborativas e as alegações deste quanto à sua incapacidade, foi ordenada a realização de perícia judicial.

Realizada a perícia, restou comprovada as enfermidades aventadas na inicial, uma vez que o relatório afirma que o requerente está com a coluna comprometida e atualmente conta com o uso de colete lombar e muleta para se movimentar.

Contudo, aponta, ainda, que a incapacidade física do autor só poderá ser efetivamente avaliada após a realização de procedimento cirúrgico, salientando que o autor já está na espera de decisão médica para realização da cirurgia, levando a entender que existe possibilidade de reabilitação após a realização do procedimento.

A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social.

Quanto ao primeiro requisito acima mencionado, restou aclarado na conclusão médica da perícia judicial realizada que o autor encontra-se atualmente incapacitado para o trabalho, em decorrência das doenças que possui, porém, como já dito, tal incapacidade poderá ser revertida após a realização de procedimento cirúrgico, segundo a Sra. Perita Judicial Dra. Hélia Aparecida Vexel Fontes.

Como se vê, apesar de haver, de fato, a indicação de incapacidade laboral do autor, a perícia médica realizada prevê a reversão desse quadro por meio de tratamento cirúrgico, não assistindo, portanto, razão ao autor, no que se refere ao pedido de aposentadoria por invalidez, uma vez que o referido benefício exige total inaptidão para o labor.

(...)

No caso em comento, as provas trazidas aos autos são conclusivas no sentido de que há possibilidade de reabilitação do autor para sua atividade habitual ou diversa, que será estabelecida após a realização da cirurgia, devendo, portanto, submeter-se aos procedimentos estabelecidos no art. 101, da Lei 8213/91:

“Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.” (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 28.4.95)

Por fim, cumpre anotar que, em que pesem os elementos e circunstâncias aclarados nos autos não serem suficientes a ensejar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, dada a ausência de incapacidade permanente, conforme amplamente demonstrado acima, tem o autor direito ao recebimento do benefício de auxílio-doença até que comprovada a reabilitação de forma a possibilitar-lhe o retorno à execução de atividade laboral compatível com a limitação sofrida ou a impossibilidade de reversão da condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 86, ambos da Lei n. 8.213/91 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial a fim de ordenar o restabelecimento do auxílio-doença, a partir da cassação indevida do benefício ocorrida em 31.5.2011 (fl. 84).

Extrai-se, então, que a petição recursal nada mais é do que a cópia de uma minuta de um Recurso extraído de outro processo, sem que o peticionante tivesse o cuidado de adequá-lo às especificidades do presente caso.

Assim, o fundamento recursal está dissociado do objeto da ação de piso e não
impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.

Logo, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar, precisamente, o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o Recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões de reforma da decisão impugnada.

Se o Apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento, conforme estabelece, inclusive,
o artigo 932, inciso III, do mesmo diploma processual.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1831400/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO

– CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA.

1. A interposição equivocada de recurso contra expressa disposição legal acerca do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1689309/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ACOLHIDA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO TEOR DA SENTENÇA APELADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OU CONGRUÊNCIA – REQUISITO EXTRINSECO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em matéria de recursos vige o princípio da dialeticidade ou da congruência, segundo o qual o recurso deve ser "discursivo", ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se as razões do recurso de apelação são deduzidas em dissonância com o provimento judicial recorrido, não atacando os fundamentos nele deduzidos, essa situação constitui óbice ao seu conhecimento. (N.U 0000667-73.2015.8.11.0035, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/08/2018, publicado no DJE 06/09/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM VIRTUDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – REPRODUÇÃO DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL EM SEDE DE APELO – APELAÇÃO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO DECISUM – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar seu desacerto, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC). (N.U 0028768-10.2012.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/11/2017, publicado no DJE 04/12/2017).

Desse modo, entendo que o Recurso de Apelação, interposto pelo INSS, não merece ser conhecido.

Do Reexame Necessário da Sentença.

Os autos demonstram que o
Autor sofreu um acidente de trabalho, fato que causou a fratura da coluna lombar, o que o impossibilita de exercer as suas atividades laborativas.

Noticiou que, diante destas enfermidades, foi deferido, administrativamente, o benefício previdenciário de auxílio-doença, no entanto, em maio de 2011, o benefício foi suspenso, porquanto a Autarquia Previdenciária entendeu que ele tinha condições de retornar ao trabalho.

Entrementes, o Autor afirmou que a sua incapacidade persiste, e o impossibilita de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu o restabelecimento do auxílio-doença, ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou, parcialmente, procedente a ação, para condenar a Autarquia Previdenciária no restabelecimento do auxílio-doença, conforme decisão acima transcrita.

Assim, o objeto do presente Reexame é aferir se a parte Autora, ora Apelada, preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença.

Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (
auxílio-doença
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59 da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Registre-se, por oportuno, que o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade
total
e
permanente
para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e
temporária
.

Na espécie, não há dúvidas de que o Autor recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do acidente de trabalho, logo, ele detém a qualidade de segurado.

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é o caso, para a obtenção do auxílio-acidente, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991.

O Laudo Pericial, por sua vez, apresentado em juízo, demonstra
a incapacidade
temporária
laborativa do Autor
(id. 104608979, págs. 142/143)
, para o exercício da atividade que exercia, fazendo jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-doença.

Veja-se o entendimento desta Corte Estadual:

REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA
–
COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total e temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe. (N.U 0034564-16.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/11/2019, publicado no DJE 18/11/2019).

Nesse diapasão, diante da incapacidade temporária do Autor, o restabelecimento do auxílio-doença, determinado pelo Juízo
a quo
, deve ser mantido.

Termo Inicial do Benefício.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido, anteriormente, e, posteriormente, cessado.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (in) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2.
O termo inicial para o recebimento do benefício de Auxílio doença, quando o segurado já recebia o auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste
, qual seja, 24-9-2012, descontando-se as parcelas pagas do montante devido, em virtude da antecipação de tutela anteriormente deferida.

3. Nos termos do artigo 71, do Plano de Custeio da Seguridade Social, o benefício de auxílio-doença tem presumidamente caráter temporário, ou seja, ainda que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica designada a critério do INSS.

4. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF e 905 do STJ. (N.U 0043405-63.2012.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 17/12/2021). (Destaquei).

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se
o entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, vejo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR RURAL (ATIVIDADES BRAÇAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4º, DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 -

Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC. 2 - O artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas. 3 – O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 5 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. (N.U 0001496-42.2009.8.11.0010, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020).

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação, interposto pelo INSS, e
RETIFICO, PARCIALMENTE,
o ato sentencial, sob o crivo do reexame
, para
determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais, bem assim
determinar
que os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022